Tribunal: TJDFT
Processo: 0732025-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PENALIDADES PECUNIÁRIA APLICADAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTAS INEXIGÍVEIS DE IMEDIATO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA DA DECISÃO QUE AS IMPÔS. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. QUESTÕES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RELAÇÃO UNA E INCINDÍVEL NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO POSTERIOR. CIÊNCIA DOS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Incabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e aplicou multas à ré/agravante, uma por litigância de má-fé e outra pela natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Questões não inseridas no rol dos incisos I a XIII nem no parágrafo único do mesmo art. 1.015 do CPC. Urgência inexistente na apreciação da matéria porque as sanções pecuniárias não são de imediato exigíveis. Disposição com que não se conforma a recorrente e de insurgência de possível arguição, se o caso, em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009. § 1o, do CPC.
2. Hígida a decisão que liminarmente deferiu a reintegração dos autores/agravados na posse do imóvel ocupado pela ré/agravante porque nulidade não há na falta de citação de terceiros não identificados, individualizados nem qualificados, mas integrantes de movimento coletivo que, por fato superveniente ao esbulho dito praticado pela ré/recorrente, teriam passado a ocupar o terreno sobre que ela exercia posse. Sem mácula a decisão que afasta a pretendida formação de litisconsórcio passivo unitário com posseiros não identificados, mas cujos interesses, conquanto sem autorização legal, esteja a ré/agravante a defender em nome próprio. Impecável o provimento judicial que ordena a liminar reintegração de posse e afasta a pretensão da recorrente de atuar em defesa de potenciais legitimados passivos que cientes estão do processo e podem, caso queiram, se habilitar no processo e apresentar as defesas cabíveis. Hipótese de necessária manutenção da decisão agravada.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.